Tribunal: TJSP
Processo: 1011346-33.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação cominatória negativa c.c. indenizatória. Avaliação negativa de caminhoneiro autônomo, a partir de relatório emitido pela ré, empresa gerenciadora de riscos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Emissão de relatório negativo em nome do autor, voltado ao recrutamento de sua contratação por transportadoras de cargas. Autor estigmatizado como profissional que apresenta

Ementa:
Apelação. Ação cominatória negativa c.c. indenizatória. Avaliação negativa de caminhoneiro autônomo, a partir de relatório emitido pela ré, empresa gerenciadora de riscos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Emissão de relatório negativo em nome do autor, voltado ao recrutamento de sua contratação por transportadoras de cargas. Autor estigmatizado como profissional que apresenta 'risco potencial', 'não sendo indicada sua contratação', sem que lhe fosse dado conhecer, minimamente, quais fatos concretos motivaram essa avaliação, tampouco lhe foi oferecida via eficaz para impugnar, corrigir ou contextualizar as informações utilizadas, nem mesmo após determinação judicial. Dano material consistente em lucros cessantes bem arbitrados em R$ 20.000,00, com base nos elementos de convicção produzidos, mormente diante do expressivo decaimento dos rendimentos do autor, após a divulgação de tal relatório. Dano moral bem demonstrado. Autor suportou drástica diminuição de trabalho e, por conseguinte, de rendimentos, tendo sua honra objetiva fulminada em razão da emissão de tal relatório negativo, divulgado pela ré, maculando sua imagem, sem qualquer fundamento fático-legal. Indenização bem arbitrada em R$ 10.000,00, condizente com os valores fixados por esta Câmara, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Proibição quanto à divulgação de informações desabonadoras em nome do autor, que impliquem no desestímulo de sua contratação, por transportadores, sem que haja causa concreta, válida e diretamente relacionada à segurança do transporte, bem como o seu acesso a tais informações e respectivos meios de defesa. Multa pertinente à obrigação de não fazer condizente com tal determinação legal, a fim de conferir efetividade à obrigação imposta, não se denotando exagero ou abusividade quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00 por registro indevido), ponderando-se que tal penalidade tem por função precípua o desestímulo da ré na reincidência de tal prática ilícita. Sentença mantida. Recurso desprovido.